Tribunal: TJSP
Processo: 2102711-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2102711-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante DULCÍNEIA
NASCIMENTO ZANON TERÊNCIO e Paciente JESSEILTON DIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102711-54.2020.8.26.0000 -Voto no 1.283
2
Habeas Corpus no 2102711-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Dulcineia Nascimento Zanonterencio
Impetrado: MM Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Guarulhos/SP
Paciente: Jesseilton Dias dos Santos
Voto: 1.283
Habeas Corpus. Roubo a mão armada. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Liberdade provisória ou prisão
domiciliar que não cabem no caso. Necessidade da custódia
cautelar para garantir a ordem pública. Recomendação 62 do CNJ
que não se aplica. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela advogada Dulcineia Nascimento Zanonterencio, em favor do paciente Jesseilton Dias
dos Santos, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz
de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, estando em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, baseando-se
somente na gravidade abstrata do delito.
Ademais, aduz que não houve tentativa de realização da
audiência de custódia por meios digitais, violando o disposto na resolução n. 318/2020 do
CNJ, o que acarretou prejuízo à defesa do paciente.
Afirma também que não teria sido realizado exame de corpo
de delito, o qual poderia comprovar as agressões sofridas pelo paciente.
Por outro lado, ressalta a existência de predicados pessoais
favoráveis do paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, além de ser pai de 04 filhos menores que dele dependem para seu sustento.
Por tais razões, pretende, portanto, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares
diversas da prisão, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal e em observância
à recomendação n. 62 do CNJ contra a pandemia do Covid19, postulando já como medida
liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102711-54.2020.8.26.0000 -Voto no 1.283
3
A liminar foi indeferida como se pode verificar no despacho
de fl. 132/138.
Dispensadas informações, adveio o parecer PGJ pela
denegação da ordem (fl. 143/157).
É o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida.
Explico.
Em consulta aos autos de origem, observo que em 20 de abril
de 2020, o paciente foi preso em flagrante após supostamente ter cometido, por duas vezes,
o crime de roubo com emprego de arma de fogo.
Por meio de um juízo de cognição sumária, é possível
verificar a existência de suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria
atribuída ao paciente, a julgar pelos termos de depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela ocorrência (fls. 7/10 dos autos de origem), por meio do auto de exibição
e apreensão (fls. 19/20 dos autos de origem), bem como através das versões apresentadas
pelas vítimas em solo policial (fls. 21/22).
Não bastasse, houve, ainda, o reconhecimento do paciente por
parte das vítimas como sendo, sem sombra de dúvidas, o autor do crime, conforme se
observa através do auto de reconhecimento de pessoa de fls. 23 dos autos originários e
declaração de fl. 21.
A par disso, cabe destacar que nos delitos patrimoniais,
muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, mormente quando
amparada em outros elementos de convicção, revela-se de extremo valor, como
aparentemente é o caso dos autos.
Este é o entendimento do doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer,
suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido.
Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
Com efeito, a conduta criminosa atribuída ao paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102711-54.2020.8.26.0000 -Voto no 1.283
4
muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela sua periculosidade,
ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para garantia da ordem pública. Afinal, como
falar de ordem pública diante de pessoas que praticam roubo? Ou seja, o roubo, crime
cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos) e punido com pena muitíssimo
superior à dos crimes afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim
não sendo, o mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem, perder
toda credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar
incompatível com o ambiente civilizado.
Ademais, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos.
A revogação da preventiva, desta forma, caracterizaria
medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a
delinquir ou de que não vá fugir. Até porque, como bem apontado pela Douta Magistrada a
quo em sua acertada decisão (fls. 52/56 dos autos de origem): (...) “ Além do mais, trata-se,
em tese de crime de roubo que teria sido praticado com emprego de arma de fogo (auto de
exibição e apreensão de fls. 19/20), circunstância que, por si só, é capaz de influir na
capacidade de defesa dos ofendidos, e que aumenta eleva consideravelmente o risco de
lesão as suas integridades físicas, ou, ainda, possibilita lesões de maior magnitude.
Ressalto que a maior gravidade de tal conduta foi reconhecida pelo legislador que, com o
advento da Lei 13.654/2018, estabeleceu a causa de aumento de pena no patamar de 2/3
para os crimes de roubo quando o agente se utiliza de arma de fogo na empreitada
criminosa. Se não bastasse, ambas as vítimas (Carlitos e Edson) reconheceram o
custodiado (autos de reconhecimento de pessoa positivo de fls. 23 e termo de declarações
de fls. 21) como sendo aquele que, mediante o emprego de arma de fogo e grave ameaça,
lhes subtraíram os bens, também reconhecidos (autos de entrega de fls. 24/25 e 29). Por
fim, o indiciado também tentou falsear sua real qualificação em sede policial, pois tinha
contra si dois mandados de prisão em aberto no Estado da Bahia (Vara Criminal de Pilão
Arcado,
Processos
0000256-98.2018.8.05.0194

Vara
do
Júri
e
Processo
0000175-52.2018.8.05.0194).
Por tais razões, a imposição de medidas cautelares diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102711-54.2020.8.26.0000 -Voto no 1.283
5
da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui concretamente
analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se comprometer a responder a
todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres
para quem pretende o benefício da liberdade provisória. Ora, se ele aparentemente - não
obedece nem as mais comezinhas regras de convívio social, trabalhando em desfavor da
segurança pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado
com a sensação de impunidade, o paciente permaneceria recluso em casa, obediente às
recomendações da justiça, e agora também da autoridade sanitária?
De igual modo, a invocação da pandemia Covid-19 e
recomendação 62 do CNJ não merece acolhimento tendo em vista que o paciente não está
no grupo de risco.
Ademais, é mister destacar que o próprio CNJ, mais
precisamente em seu art. 8o, 1°, I, c, ressalva os casos de crimes cometidos com violência
ou grave ameaça contra a pessoa, o que, a princípio, é o caso dos autos.
E não só: a recomendação CNJ não implica
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de que o paciente
faça jus à liberdade provisória em virtude da recomendação n. 62 do CNJ contra pandemia
do Covid-19, como também não houve prova de que a unidade prisional não teria a
capacidade de atender às necessidades médicas do paciente.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102711-54.2020.8.26.0000 -Voto no 1.283
6
risco de contaminação caso sua prisão preventiva seja mantida.
Por outro lado, eventuais predicados pessoais favoráveis, por
si sós, não são suficientes para autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
No tocante à alegação de que faria jus a concessão de
liberdade provisória por ser pai de 04 filhos menores que dependem de seu sustento,
ressalto que o paciente não foi capaz de comprovar que seria o único responsável pelos
cuidados dos filhos. Inclusive, conforme se observa por meio do auto de qualificação e
vida pregressa de fls. 26/27 dos autos de origem, o paciente informou que a responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102711-54.2020.8.26.0000 -Voto no 1.283
7
pelos cuidados dos filhos seria a mãe, bem como também afirmou que estaria
desempregado, o que permite concluir, mormente em juízo de cognição sumária, que as
crianças não dependem única e exclusivamente do paciente para viver.
Noutro vértice, o fato de supostamente não ter sido realizado
o exame de corpo de delito no paciente, não possui o condão de macular a prisão
preventiva ora decretada, ainda mais quando estão presentes seus requisitos, como é o caso
dos autos.
Também não vislumbro o alegado prejuízo à defesa do
paciente por não ter havido tentativa de realização de audiência de custódia por meios
virtuais, haja vista que por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (petição de
fls. 40/42), o paciente pôde exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, em
momento anterior à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Por todo o exposto, não vislumbro, de início, qualquer
irregularidade na prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia
cautelar ao menos como medida de garantia da ordem pública.
Em arremate, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Isto posto, este voto é pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR